Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. IMPOSITIVA CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DOENÇA GRAVE. DANOS IMATERIAIS. ESTIMATIVA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de manutenção do plano de saúde da parte autora e de reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 6.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelada) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré (apelante), em 15.01.2020, na modalidade coletivo por adesão; (ii) o plano de saúde não teria comprovado o envio da notificação acerca da resilição do contrato; (iii) a parte autora afirma ter sido comunicada com pouco menos de um mês para o cancelamento do contrato; (iv) a parte autora é portadora de espondilite anquilosante e está em tratamento continuado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusivo (ou não) a resilição unilateral do contrato de plano de saúde e (ii) se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos contratos de plano de saúde, a resilição unilateral depende de prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/98, mesmo após a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN n.o 195/2009 pela RN n.o 455/2020, ambas da ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
5. É assente o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da resilição contratual. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (Lei n.o 8.078/90, artigo 6o, inciso III).
6. Ausente a comprovação da prévia e tempestiva notificação ao beneficiário, se mostra abusiva a resilição unilateral do plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 13, inc. II e Código Civil, art. 187).
7. O STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico continuado, imprescindível à sua incolumidade física, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082).
8. Constitui fato gerador de dano extrapatrimonial a falha na prestação do serviço (cancelamento inusitado do plano de saúde), sem observância dos requisitos legais, e durante tratamento médico contínuo. A estimativa (R$ 6.000,00) observa todas as circunstâncias do caso concreto e cumpre as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, art. 2o, 3o e 6o, inc. III; Lei n.o 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; CC, art. 12, 186 e 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; Tema 1.082; AgInt no REsp 1910108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.4.2021. TJDFT, acórdão 2020750, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.8.2025; acórdão 2015128, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9.7.2025; acórdão 1978097, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 28.3.2025; acórdão 2015575, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9.7.2025.